Tribunal: TJSP
Processo: 1072022-98.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexigibilidade de débito. Preliminares afastadas. Ausência de comprovação de quitação do débito. Prejuízos evidentes ao condomínio e seus condôminos. Honorários advocatícios majorados, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.